Tribunal: STF
Processo: RHC 65250
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RESPECTIVO DECRETO
DE CUSTODIA (INOCORRENCIA). ART. 311 DO CPP.
CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASPECTO DE FATO CUJO EXAME
NÃO E DE FAZER-SE EM HABEAS CORPUS.
RHC IMPROVIDO.